Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DE ENCARGOS EM EXCESSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA AO JULGADO EXEQUENDO. IMPARCIALIDADE DO PERITO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante-executada, que alega a existência de omissões no v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.
3. Não se verificam omissões no acórdão, porquanto todas as questões aventadas pela embargante foram decididas de forma clara e precisa, em observância ao julgado que está sendo executado na origem, o qual determinou a aplicação do art. 940 do CC para determinar a devolução dos valores efetivamente pagos em excesso pela executada, o que não se confunde com a apuração de encargos em excesso no contrato.
4. Com relação à alegada imparcialidade do perito, não há a omissão se o acórdão embargado deixou de apreciar a matéria porque ela não foi objeto de análise na decisão recorrida, em razão da vedação à supressão de instância.
5. Os embargos declaratórios não constituem a via adequada a reexaminar matéria, sob pena de se desvirtuar a sua real finalidade.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.